Tribunal: STF
Processo: ARE 1561245
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Garantia de paridade, integralidade e com proventos correspondentes a última classe alcançada quando da aposentação - Pretensão de aposentadoria conforme Lei Complementar nº 51/85 - Reforma da Previdência (EC nº 103/2019) que atingiu servidores que ainda não tinham atingido todos os requisitos - Lei complementar estadual nº 1.354/2020 que estatuiu que se o servidor tivesse atingido os demais requisitos, 30 anos de contribuição e 20 anos de carreira policial, antes da promulgação da lei, estaria dispensado do requisito idade - Impetrante/Recorrente que ainda não tinha completado 30 anos de contribuição com o advento da lei nº 1.354/20, devendo obedecer, portanto, as regras de transição impostas - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo infringiu o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, bem como jurisprudência pacificada do STF”. 



    Sustenta que “iniciou suas atividades no serviço público antes da EC 41/2003, data estipulada para a garantia do direito à integralidade, fazendo também jus à regra de transição, que condicionada a paridade aos seus pré-requisitos. A não concessão de integralidade e paridade na última classe trata de injustiça indelével, daí a necessidade de seu reconhecimento preventivo via judicial”. 



    Requer, ao fim, o provimento do apelo extremo para “reformar o Acórdão e conceder à recorrente a APOSENTADORIA ESPECIAL, garantindo a integralidade e a paridade dos proventos, independentemente da idade, na última classe alcançada, informando em seus holerites os respectivos valores devidos a título de salário base, RETP, quinquênios, sexta parte, adicional de insalubridade, sexta parte sobre adicional de insalubridade, gratificações e todos os demais benefícios, que vierem a ser pagãos aos servidores ativos nos exatos termos dispendidos na exordial”.



    Em nova análise do feito, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer a retratação nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO/MANUTENÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 1019 E 1307 DO STF - Pretensão de aposentadoria conforme lei complementar nº 51/85 - Acórdão que negou provimento ao recurso em ação mandamental, pois o impetrante não havia completado 30 anos de contribuição quando da vigência da EC nº 103/2019, ECE nº 49/20 e LCE nº 1.354/20 - Determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para o exercício do juízo de conformidade - Desnecessidade de adequação - MANUTENÇÃO DO JULGADO.”



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a Corte de origem não dissentiu da orientação perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, estando esse entendimento consolidado na Súmula de nº 359/STF. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE n° 548.189/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental improvido” (RE n° 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09);



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04);



    No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial, baseado na seguinte fundamentação:



    “Conforme certidão anexada aos autos às fls. 31, em 15.08.2023 o recorrente atingiu 30 anos, 1 mês e 23 dias de contribuição. 



    Pela Lei Complementar Federal nº 51/85 a regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecia que este pode se aposentar, voluntariamente, com trinta (trinta) anos de contribuição, desde que conte com 20 anos de exercício de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e vinte e cinco (25) anos de contribuição e pelo menos, quinze (15) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher (artigo 1º, II, letras “a” e “b”).



    Embora pela lei complementar nº 51/85 o recorrente tivesse preenchido alguns dos requisitos para aposentação especial, em 2019 houve a reforma da previdência (EC nº 103/2019). 



    Os servidores que ainda não tinham alcançado todos os requisitos, tiveram que se adequar a nova legislação, conforme prevê a Súmula 359, do STF: 



    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 26 - RE 567.110/RG/AC-ACRE, julgado em 08/02/2008 - DJE 29/02/2008, Rel. Min. Carmen Lúcia), dispôs sobre a possibilidade do policial civil se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, ante o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei.



    (...)



    No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei Complementar nº 1.062, de 13 de novembro de 2008, que estabelecia critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria aos integrantes da carreira da polícia civil a que se referem as Leis Complementares nº 492/86 e nº 494/86.



    Com relação à integralidade e paridade, a questão foi discutida pela colenda 0007951-21.2018.8.26.0000, Turma Especial, no IRDR nº Tema 21, na sessão realizada em 25/10/2019 (relator do acórdão: Des. Bandeira Lins), cuja ementa abaixo se transcreve: 



    (...)



    Assim, em observância ao julgado proferido pela Colenda Câmara Especial, não há dúvida quanto ao direito dos policiais civis à aposentadoria em condições distintas daquelas previstas para os demais servidores, conforme prevê a Constituição Federal, no § 4º, do art. 40 1 . 



    O referido IRDR deve ser observado pelos órgãos fracionários, sob pena de reclamação (CPC, art. 985, §1º), podendo ser apenas revisado na forma do art. 986 do CPC. 



    Ocorre que sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterando o sistema previdenciário, incluindo o critério etário como requisito para aposentadoria, in verbis: 



    “Art. 10 § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º- B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; [...] §7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social". 



    No âmbito do Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 6 de março de 2020. 



    Diz o Art. 12, § 6º e 7º da referida lei:



    (...)



    O que se extrai desse comando é que o impetrante/recorrente somente poderia obter a aposentadoria nos termos pleiteados se tivesse cumprido os requisitos previstos na lei complementar nº 51/85, anteriormente à vigência da lei complementar estadual nº 1.354/20, ou seja, se o servidor tivesse completado os demais requisitos do caput desse artigo, na época de sua implementação (2020) ficaria dispensado do requisito idade. 



    No caso dos presentes autos, conforme já mencionado anteriormente, o recorrente somente atingiu os 30 anos de contribuição em 2023, ou seja, após a reforma da previdência (2019), não podendo se beneficiar da lei complementar nº 51/285, devendo obedecer nas regras de transição previstas no § 6º do art. 12 da LCE nº 1.354/2020 (52 anos, se mulher, e 53 anos, se homem), desde que o servidor tenha completado 20 anos de contribuição na data da entrada em vigor da norma.



    (...)



    Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo, a denegação da ordem era mesmo medida de rigor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Assim, para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que o recorrente não preenche os requisitos para aposentadoria especial e acolher a pretensão recursal demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente